Tribunal: STF
Processo: RE 892995
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Esta a ementa do julgado:



    PREVIDENCIÁRIO. ATRASADOS DECORRENTES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.



    I - Cuida-se de ação objetivando a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas decorrentes da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição nº116.723.594-8, compreendidas no período de 07/08/2000 (DIB) a 31/01/2003 (dia anterior à data do início do pagamento administrativo-DIP); as quais, a despeito de constarem na carta de concessão como crédito de atrasados, não foram pagas na via administrativa.



    II - Resta incontroversa a data de início do benefício bem como quais as parcelas em atraso (ago/2000 a jan/2003), não havendo negativa de pagamento por parte da Autarquia, mas demora injustificada no pagamento.



    III - Como ainda aguarda-se a “autorização” para o pagamento alternativo do benefício (P.A.B.), conclui-se que o procedimento administrativo não se encerrou.Assim, a demora em agir é do INSS e não do autor. E enquanto não concluído o procedimento que analisa a possibilidade de pagamento das parcelas em questão, não pode ser deflagrada a contagem do prazo prescricional.



    IV - Portanto, são devidas as rendas mensais da aposentadoria do autor, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, na forma do Manual de Cálculo do Conselho da Justiça Federal, ressalvado o disposto na Súmula n.56, desta Corte.



    V - Remessa necessária desprovida.



    Remetidos os autos para eventual retratação, o acórdão restou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NOVO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. APLICAÇÃO DO INPC. TEMA 905 DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O STF, na tese jurídica fixada no Tema 810, apenas afastou, por inconstitucionalidade, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública. No caso concreto, entretanto, que versava sobre benefício assistencial de prestação continuada — que não é de natureza previdenciária — determinou a aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) para a atualização monetária. 



    2. Consequentemente, com o afastamento da TR como índice de correção monetária, aplica-se o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), na correção dos valores devidos, como prevê o caput do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991 — legislação específica que rege a matéria previdenciária — conforme entendimento consagrado pelo STJ no Tema 905. 



    3. Desse modo, o acórdão proferido não discrepa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (tema 810), uma vez que não determinou a aplicação da TR como índice de atualização monetária. 



    4. Mantido o acórdão da Primeira Turma Especializada.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente requer a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quanto à correção monetária.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



          Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator